Tribunal: TJMT
Processo: 1032125-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032125-18.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM CONFORME DECRETO N.o 20.910/32. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA À LEI No 6.830/80. TERMO INICIAL. SÚMULA N.o 467 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c repetição de indébito proposta por ROBERGES JUNIOR DE LIMA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o reconhecimento da prescrição de 02 (dois) autos de infrações de n. 380/2017 e 382/2017 e, consequentemente, a anulação da imposição da multa, bem como o ressarcimento do valor de R$ 11.600,68 (onze mil, seiscentos reais e sessenta e oito centavos).
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Extrai-se dos autos que a parte autora é titular da Inscrição Imobiliária n. 01.6.22.004.0094.001 e, que foi objeto de 02 (dois) autos de infrações de n. 380/2017 e 382/2017 e pretende a ocorrência da prescrição pelo fato de que da data da instauração do auto até o momento do pagamento do débito houve o transcurso do prazo quinquenal, sem que o Município requerido tenha deflagrado a ação executiva de cobrança. Ocorre que os autos de infrações decorrem de embargo de obra, em razão de ter realizado construção sem licença e em desrespeito ao alinhamento do lote, sendo a segunda infração por ter executado a obra sem a obediência ao embargo realizado, o que ensejou a instauração dos processos administrativos. No caso, o Município em contestação apresentou cópia dos processos administrativos de n. 00.132.089/2016 e 0.004.789/2017, sendo que o primeiro foi julgado em 18 de julho de 2018 e o débito constituído em definitivo em 12 de abril de 2019, já o segundo foi julgado em 29 de novembro de 2017 e constituído em definitivo em 18 de setembro de 2018, ou seja, data de conclusão do processo administrativo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo quinquenal para a execução de multa por infração ambiental inicia após a conclusão do processo administrativo, conforme Súmula 467-STJ:Súmula 467-STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). Desta feita, como o primeiro processo administrativo n. 00.132.089/2016 foi concluído em 12 de abril de 2019 e o processo administrativo de n. 0.004.789/2017, aos 18 de setembro de 2018, não há como vislumbrar a ocorrência da prescrição pretendida pela parte autora, eis que o pagamento da infração ocorreu em 14 de maio de 2023, ou seja, antes do prazo quinquenal (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”
4. Neste sentido, colho precedente:
APELAÇÃO CÍVEL –MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 –PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA –RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, que, no presente caso, não se configurou.
3. Não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.
Apelo provido. (N.U 1002140-16.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032125-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (RECORRENTE), RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - CPF: 971.851.081-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024